Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-34.2015.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003777-34.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES CARDOZO - CPF: 036.935.431-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luana de Oliveira Cardoso (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DE OLIVEIRA CARDOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS EM PROVAS SEGURAS – ESCUSA DEFENSIVA DESPROVIDA DE AMPARO FÁTICO-PROBATÓRIO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE -

MOMENTO INAPROPRIADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais, de modo coerente a respeito da agressão sofrida, em conformidade com o laudo pericial, são provas suficientes para embasar o édito condenatório, não deixando espaço para a tese defensiva de legítima defesa, porquanto o indivíduo não agiu para repelir injusta agressão física, e poderia agir de maneira diversa.

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Gonçalves Cardozo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11340/2006. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, o magistrado singular concedeu a suspensão condicional da pena ao réu, pelo período de 2 anos (id. 162226003).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa almeja a absolvição do apelante, ante alegação de ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento do sursis (id. 162226016).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (id. 162226020).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 163648699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 10/11/2015, por volta das 23h00min, na residência localizada na Rua Estrela Dalva, Bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade, o denunciado mediante asfixia, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Luana Oliveira Cardoso, o que gerou as lesões descritas no laudo de fls. 09-11. Após a discussão de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima, ocasião em que subiu em cima da mesma, estrangulou e desferiu socos, o que gerou lesões na face e pescoço, conforme laudo de fls. 09-11” (id. 162229082).

Narrado os fatos, passo para a análise dos pedidos apresentados pela defesa.

Inicialmente, a defesa pede a
absolvição do apelante
, em razão da excludente de ilicitude concernente à
legítima defesa
.

Todavia, tal pleito não merece provimento.

A materialidade e autoria do delito de lesão corporal restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e declarações da vítima e depoimento da testemunha tanto na fase policial quanto em juízo.

Na fase inquisitiva, a vítima
Luana de Oliveira Cardoso
narrou:

“(...) Que no horário aproximado das 23 horas do dia 10/11/2015 havia acabado de chegar em sua residência localizada na rua Estrela Dalva, 1971S, Cruzeiro do Sul, nesta cidade, quando seu companheiro conhecido por Anderson Gonçalves Cardoso, que estava visivelmente embrigado, começou a lutar consigo para tentar tomar seu filho, que carregava no colo, para levar a outro local. Que Anderson subiu em cima de si e a enforcou, tentando sufocá-la. Que diz ter pedido, aos gritos, para que Anderson parasse com isso até que este cessasse a agressão. Que diz ter saído na rua e ligado para a polícia solicitando ajuda. Que quando a polícia chegou encaminhou a si e a Anderson para esta unidade policial. Que no momento da agressão encontrava-se sozinha com Anderson na mencionada residência. (...)”
(id. 162229085 – fl. 7).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima expôs o seguinte:

“(...) que o seu ex companheiro que estava embriagado começou a lutar consigo para tentar tomar seu filho, que carregava no colo, para levar para outro lugar; Que ele avançou em cima de mim, me jogou em cima de uma cama e me enforcou muito forte, e me deu umas esfoladas na cara, e se não fosse eu pedir por favor eu não se ele tinha me matado ou não... Minha boca machucou (...)”
(sentença – id.162226003).

Já a testemunha, Policial Militar
Marcos Vinicius Beltramello
, em sede policial informou que:

“(...) na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o plantão no dia 10/11/2015, em horário aproximado das 22h42min, diz que foi solicitado via 190 para atender uma ocorrência no Bairro Cruzeiro do Sul. Que ao chegar a Rua Estrela Dalva, nº 1971, Bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade, diz ter encontrado Luana de Oliveira Gonçalves que relatou a si que havia tido uma discussão áspera com o companheiro conjugal de fato dela, mais tarde identificado como Anderson Gonçalves Cardoso, por que este havia chegado em casa embriagado. Que Luana relatou ter sido agredida com socos no rosto por Anderson. Que enquanto entrevistava Luana avistou Anderson com o filho menor no colo, em visível estado de embriaguez alcoólica, e que ao entrevistá-lo, este lhe negou que houvesse agredido fisicamente Luana e afirmava que Luana estava alterada.”
(id. 162226003).

Em juízo, o apelante afirmou que em nenhum momento agrediu a vítima, mas apenas se defendeu, agindo em legítima defesa. Porém, a versão apresentada não encontra respaldo nas provas produzidas. Diverge, sobretudo, das declarações prestadas pela vítima e do laudo do exame de corpo de delito (id. 162229085 – fls. 12/15).

Logo, insta salientar que o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, como pleiteado pela defesa, requer a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso moderado dos meios necessários ao se repelir injusta agressão, o que não ocorreu no caso dos autos.

O laudo de corpo de delito demonstrou que a vítima possuía lesões na região do rosto e pescoço. Além da prova do delito, o dolo do apelante é patente (
animus laedendi
), eis que demonstrada sua intenção de causar lesões corporais na vítima mediante esganadura. Ora, tais condutas praticadas por pessoa que sabidamente é superior fisicamente à outra possui o condão de lesionar a vítima, sendo certo que tal superioridade física afasta a tese de legítima defesa, mormente no quesito ‘meios moderados’.

Nesse setindo:

“(...)1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9º, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou pacificação do casal. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas. (...)”
(TJDF 07096219820208070004 DF 0709621-98.2020.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/02/2022).

Ademais, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.
[1]

Logo, a condenação deve ser mantida.

Por fim, em relação à pretendida
revogação do sursis
, entendo não ser o momento processual oportuno para se tratar desse tema, devendo o pleito ser apreciado pelo juízo execução penal, pois somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória é que o réu poderá renunciar à suspensão condicional da pena, conforme entendimento do STJ acolhido por este E. Tribunal:

“(...) Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. (...)”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)” (N.U 0003541-77.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo
.

É como voto.

[1]

Apelação Criminal n. 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023